Tribunal: STF
Processo: ARE 1459229
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – INCONSTITUCIONALIDADE DA VEDAÇÃO EM ABSTRATO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL – INOCORRÊNCIA – PREVISÃO LEGAL EM CONFORMIDADE COM A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – RECURSO DESPROVIDO. 



    - Não há inconstitucionalidade na disposição legal que veda a concessão de livramento condicional nos casos em que há condenação pela prática do crime hediondo com resultado morte, tendo em vista o critério de política criminal adotado pela legislador ordinário” (doc. eletrônico 6, p. 1).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação do arts. 5º, XLVI, da mesma Carta (doc. eletrônico 8).



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque a alegada afronta ao dispositivo constitucional tido por violados não foi prequestionada. Portanto, como tem consignado este Supremo Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional arguida não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nessa linha, transcrevo a ementa do ARE 1.423.140 AgR/SP, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, (DJe 7/6/2023):



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ISENÇÃO PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 279 E 280/STF. 



    1. No tocante ao art. 150, § 6º da CF, a alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 



    2. Quanto ao restante, segundo consignado pelo Tribunal de origem, a isenção reconhecida em favor da concessionária decorre de lei e não do contrato de concessão. Dissentir de tal compreensão demandaria o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência dos enunciados da Súmula 279/STF e 280/STF. Precedente. 



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015”.



    Ademais, o Juízo de origem, ao negar provimento ao agravo, amparou-se na interpretação da legislação infraconstitucional de regência (Lei 13.964/2019). Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame das citada norma infraconstitucional, o que é inviável nesta instância. Com esse entendimento, cito os seguintes julgados desta Suprema Corte:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. DENÚNCIA ANÔNIMA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O acórdão proferido pelo Tribunal estadual está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE 603.616-RG (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes. 



    2. Esta Corte fixou entendimento no sentido de que é possível “a deflagração da persecução penal pela chamada denúncia anônima, desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial” (HC 108.147, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma). Precedente. 



    3. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1.428.792 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31/5/2023, grifei).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUPOSTAS NULIDADES. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. OFENSA REFLEXA. 



    1. O reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção (CPP, art. 563). 



    2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto à ausência de prejuízo concreto ao acusado – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 



    3. A análise da individualização da pena passa necessariamente pela interpretação de legislação infraconstitucional (Código Penal), de modo que a suposta ofensa à Constituição Federal seria indireta ou reflexa. 



    4. Agravo interno desprovido (RE 1.339.079 AgR/MA, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 1º/6/2023)



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator